Tribunal: TJMT
Processo: 1019403-86.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019403-86.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), DOUGLAS ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 080.581.781-60 (EMBARGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

“[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência

entre elas
.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

“O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.º 146837165) opostos por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de decisão (id.n.º 145741696) que não conheceu recurso de Agravo de Instrumento interposto em face em face de decisão prolata pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.º 1033526-63.2022.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de DOUGLAS ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA.

Em suas razões o Embargante alega a existência de omissão /contradição, uma vez que, a decisão agravada não deu oportunidade para que este embargante apresentasse o instrumento de protesto para fins de comprovação da mora do devedor, indeferindo de plano tal pleito; bem como eventual pedido de dilação de prazo.

Defende que a certidão de protesto é instrumento hábil para em constituição em mora do devedor.

Assim, que a mora vem devidamente comprovada, devendo ser desconsiderada a decisão do juízo “a quo”.

Que a decisão proferida em primeiro grau não privilegiou o direito do credor, invalidando de plano a apresentação de protesto como forma de comprovação da mora do devedor/agravado, comprovando-se o prejuízo.

Aleta que o Aviso de Recebimento retornou com a informação “Ausente” por 03 (três) vezes.

Ainda, que restou comprovado o esgotamento dos meios de localização do devedor, visto que fora encaminhada notificação extrajudicial no endereço fornecido em contrato pelo próprio agravado, não tendo sido encontrado por três vezes, conforme atesta o Aviso de Recebimento, razão pela qual se comprova ter sido esgotados os meios de localização do devedor.

Assim, têm-se que o Cartório, órgão competente para lavrar o Instrumento de Protesto possui fé pública para emitir o referido documento, restando por comprovado que não houve outro meio se não a constituição em mora por meio de protesto.

Assim, que o acórdão foi omisso quanto ao indeferimento de plano do instrumento de protesto, que comprovadamente é válido para constituir o embargado em mora.

Dessa forma, merece reforma o presente acórdão agravado para conhecer do recurso, visto que comprovada a sua admissibilidade vez que combate decisão interlocutória que indeferiu de plano a juntada do instrumento de protesto e eventual pedido de dilação de prazo, não oportunizando a este recorrente a comprovação da mora do devedor/embargado.

Assim visando o aclaramento do julgado que possui contradição requer seja o feito levado a analise para que seja apreciado os embargos de declaração apresentados postulando pela reforma do julgado tendo em vista a manifestação contradição quando aos dispositivos federais e julgado do STJ.

Requer ainda o prequestionamento das matérias acima elencadas visando possibilitar a apresentação de Recurso Especial.

Requer a procedência dos Embargos de Declaração no sentido de acatar a ocorrência de omissão/contradição do v. Acórdão para reformá-lo, no sentido de conhecer o agravo de instrumento interposto, deferindo efeito suspensivo; e oportunizar a apresentação de instrumento de protesto para comprovar a mora do devedor, conforme os termos definidos pela legislação aplicável ao caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.º 146837165) opostos por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de decisão (id.n.º 145741696) que não conheceu recurso de Agravo de Instrumento interposto em face em face de decisão prolata pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.º 1033526-63.2022.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de DOUGLAS ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais,
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
, que não é caso o acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

De igual forma inexiste a omissão suscitada.

Portanto, diverso do que afirma o Embargante foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador de primeira instância/

Destarte, anoto que “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. ” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585).

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu na espécie, porquanto foram rebatidos todos os argumentos do Embargante que a seu viso autorizariam o reembolso.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023